Tribunal: TJDFT
Processo: 0733890-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. VISITA ÍNTIMA. COMPANHEIRA. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SEAPE N° 200/2022. TRABALHO INTERNO OU PARTICIPAÇÃO EM ESTUDO OU CLASSIFICAÇÃO PARA O TRABALHO EM DETERMINADOS POSTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo sentenciado em face de decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que não conheceu do pedido de autorização de visitas íntimas formulado pela companheira do agravante.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se as restrições estabelecidas à visitação íntima são legítimas.
III. Razões de decidir:
3. Não obstante a família tenha especial proteção constitucional (art. 226, CF) e que o planejamento familiar seja livre decisão do casal (art. 226, §7o, CF), o direito do preso, com o objetivo de ressocialização, à visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados, conforme preceitua o art. 41, inciso X, da LEP, não é absoluto e pode ser suspenso ou restringido por decisão fundamentada, diante das peculiaridades do caso concreto.
4. A Resolução no 23, de 04 de novembro de 2021, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, em âmbito nacional, dispõe que a visita íntima ou conjugal à pessoa privada de liberdade tem natureza jurídica de recompensa, do tipo regalia.
5. No âmbito do Distrito Federal, a Portaria SEAPE n. 200, de 11-julho-2022, igualmente definiu as visitas íntimas como recompensa, do tipo regalia, e listou os requisitos para a fruição da benesse, tais como: comprovação formal de vínculo matrimonial ou união estável (art. 37), prévio cadastramento (art. 37, § 1o), regularidade da conduta prisional e adimplemento dos deveres de disciplina e de colaboração com a ordem do estabelecimento penal (art. 38, § 1o), ausência de falta disciplinar nos últimos 6 (seis) meses e participação em programas de ressocialização, seja o Educação de Jovens e Adultos (EJA) (art. 38, §2o, I) seja pela classificação para o trabalho nos postos indicados (art. 38, §2o, II).
6. A temática já foi apreciada pelas três Turmas Criminais deste Tribunal de Justiça que foram uníssonas pela validade dos referidos requisitos para as visitas íntimas no âmbito do sistema penitenciário distrital.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.